Tribunal: STF
Processo: Rcl 64633
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo n. 0001685-53.2017.5.06.0002.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista proposta pelo Espólio de Marcelo de Oliveira Lyra, pela viúva do de cujus, Paulina Kelly Araújo de Albuquerque, e por seus filhos Romeo de Albuquerque Lyra e Maria Eduarda Portella Lyra, objetivando, em síntese, o reconhecimento de vínculo empregatício com o Partido Socialista Brasileiro. 



    Em suma, o Sr. Marcelo Lyra faleceu juntamente com o então candidato à Presidência da República Eduardo Campos e todos que estavam a bordo do avião no trágico e notório1 acidente aéreo ocorrido na cidade de Santos/SP em agosto de 2014.



    É incontroverso nos autos que o Sr. Marcelo Lyra foi contratado diretamente pelo Sr. Diego Brandy — renomado marketeiro político e responsável por diversas campanhas eleitorais, sócio e administrador da empresa Turno 2 — para compor a equipe que prestaria serviços à campanha de Eduardo Campos nas Eleições de 2014.



    Importante ressaltar que o PSB celebrou contrato de prestação de serviços de publicidade para a campanha eleitoral (Doc. 04) apenas com a empresa Turno 2, instrumento cuja validade não foi afastada pelo TRT-6 — e, mais do que isso, teve sua regularidade confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral no âmbito dos processos de prestação de contas do PSB relativos à campanha presidencial de 2014.



    No entanto, a despeito da relação existente apenas entre o profissional cinegrafista e a empresa de comunicação, a pretensão do espólio e seus familiares é de que seja reconhecida a relação de emprego diretamente com o PSB — sem sequer incluir no polo passivo da demanda a empresa Turno 2 ou seu administrador Diego Brandy.



    Em que pese o Partido Socialista Brasileiro tenha figurado como mero beneficiário final dos serviços contratados com a empresa Turno 2 — da qual o Sr. Marcelo integrava a equipe — o d. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Recife entendeu por declarar a existência de vínculo empregatício diretamente com o PSB."



    Sustenta que "ao declarar a formação de vínculo empregatício com o PSB mesmo diante de tão incontroverso quadro, o acórdão reclamado ofendeu a autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI n. 5.625), bem como em julgamento de recurso submetido ao regime da repercussão geral (RERG n. 958.252 – Tema 725)" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "não é dado à Justiça do Trabalho criar critérios não previstos na legislação para decretar a eventual existência de relação de emprego à míngua de autorização legal, ainda mais quando há regime próprio previsto em legislação extravagante (como se verifica, no caso vertente, com o art. 100 da Lei nº. 9.504/1997)" (eDoc 1, p. 11).



    Salienta que "o art. 100 da Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) estabelece de forma expressa e específica que — 'a contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício'" (eDoc 1, p. 15).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, “a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferidos pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, declarando-se desde logo a inexistência de vínculo de emprego entre o cinegrafista Marcelo Lyra e o Partido Socialista Brasileiro, em atendimento aos paradigmas constitucionais firmados por esse STF na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADPF n. 324 e no RE-RG n. 958.252 (tema 725)” (eDoc 1, p. 21). 



    Em despacho de 19.12.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 14).



    As informações foram prestadas (eDoc 18).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 21).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 47):



    “Direito do Trabalho. Reclamação constitucional. Reconhecimento de vínculo empregatício entre o partido político e o cinegrafista contratado por meio de empresa de publicidade para prestar serviços em campanha eleitoral. Alegada afronta ao decidido na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48/DF e na ADI n. 5.625/DF, além do RE-RG n. 958.252/Tema 725. 1. Em relação à tese do Tema 725 de Repercussão Geral, somente cabe reclamação a este e. STF quando esgotada a instância ordinária, o que ainda não ocorreu. 2. Há, contudo, violação à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 324, bem como ao entendimento firmado na ADC 48 e na ADI 5.625, ao se desconsiderar a existência de contrato de prestação de serviços autônomo firmado por meio de pessoa jurídica para cobrir campanha eleitoral, bem como o fato de o próprio trabalhador emitir notas fiscais para pagamento dos seus serviços em nome da empresa da qual era sócio. 3. Aplicável, também, ao caso, a regra prevista no art. 100 da Lei n. 9.504/97, por se tratar de contratação para campanha eleitoral. 4. Pela parcial procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, observando-se a jurisprudência vinculante dessa Suprema Corte sobre o tema.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do andamento processual a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.625.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação através da reclamação constitucional.



    E, neste caso, os paradigmas invocados pela reclamante não se amoldam à situação trazida à apreciação da Corte. 



    Com efeito o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” 



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada a seguinte tese: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho à Súmula 331 daquele Tribunal.



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, bem explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto proferido na ADPF 324:



    “Terceirizar significa transferir parte da atividade de uma empresa para outra empresa, por motivos de custo, eficiência, especialização ou por qualquer outro interesse empresarial legítimo. Assim, uma etapa da cadeia produtiva de uma empresa - chamada empresa contratante - passa a ser cumprida por uma outra empresa - denominada empresa contratada ou empresa prestadora de serviços. Por exemplo, uma empresa pode optar por ter um departamento jurídico internamente ou pode optar por contratar um escritório de advocacia.”



    E ainda:



    “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, esta assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    Já da ementa do acórdão do Tema 725, colhe-se o seguinte trecho:



    “11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...)



    15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145 1161). (...)



    16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.”



    Na origem daquele recurso extraordinário fora julgada procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 3ª Região diante da contratação de empreiteiras para a execução de atividades de florestamento e reflorestamento, apesar de os atos constitutivos da empresa recorrente indicarem tais ofícios como seus objetivos sociais, afigurando-se, portanto, como finalísticas de sua atividade empresarial.



    Os julgados paradigmas, portanto, debruçaram-se sobre a possibilidade de uma empresa terceirizar determinadas funções ou serviços a empresa diversa, sem que isso caracterize vínculo entre o empregado da empresa contratada e a empresa contratante ou fraude à legislação trabalhista. Essa explanação é reforçada pela previsão da possibilidade de responsabilização subsidiária da empresa contratante.



    Ambos os julgados reconhecem a possibilidade de deslocamento da relação de emprego da empresa tomadora para a empresa prestadora, sem com isso afastar a existência de uma relação de emprego entre a pessoa física e a empresa contratante. O trabalhador continua sendo empregado, com todos os requisitos da relação de emprego, mas da empresa contratada para a prestação de serviços.



    A contratação de um trabalhador pessoa física como pessoa jurídica por uma determinada empresa (fenômeno denominado PJtização), a existência de fraude na contratação mediante formação de vínculo formal entre empresas, ou ainda, a contratação de um trabalhador pessoa física por uma plataforma digital de intermediação de serviços são hipóteses que sequer foram aventadas quando do julgamento da ADPF 324 ou do Tema 725 de Repercussão Geral.



    Demais disso, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    De igual forma, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    Não é possível, portanto, derivar desses julgados a chancela, sob o aspecto constitucional, da substituição de relações jurídicas empregatícias a que apenas se atribui roupagem de contrato formal, inclusive sob o prisma do cumprimento das obrigações trabalhistas e fiscais.



    A abordagem de princípios como livre iniciativa, legalidade, proteção ao emprego, ainda que invocados como argumentos que conduziram às conclusões alcançadas pelo Tribunal, não constituem fundamento autônomo que autorize a expansão da fundamentação lá adotada para cada situação específica e diversa levada à apreciação da Justiça do Trabalho. 



    Ademais, no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu exercício abusivo poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que constituem a relação de emprego. 



    No julgamento tanto da ADPF 324 e da ADC 48, como do Tema 725 de Repercussão Geral há menção de que as situações que acarretem fraude ou abuso devem ser analisadas detidamente. E essa função recai sobre a Justiça do Trabalho.



    O artigo 114 da Constituição Federal estabelece de forma induvidosa que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Compete à Justiça do Trabalho efetuar a análise minuciosa de fatos e provas trazidos à sua apreciação, inclusive para poder concluir sobre a existência de eventual fraude à legislação trabalhista.



    Admitir conclusões genéricas sobre a licitude de determinada espécie de contratação sem atenção às peculiaridades dos casos concretos subverte os princípios fundamentais do direito do trabalho e esvazia de significado o art. 114 da Constituição, que permanece hígido e vigente.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação. 



    Por essa razão, venho insistindo no descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A apreciação das reclamações constitucionais por este Supremo Tribunal Federal não pode, de forma abstrata e generalizada, impor natureza comercial ao vínculo decorrente de qualquer espécie de contrato, excluindo, aprioristicamente, o regime de direitos fundamentais sociais trabalhistas preconizado pelo art. 7º da Constituição da República, se, nessa relação, estiverem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



    E não é possível a este Tribunal reapreciar caso a caso as minudentes análises levadas a efeito pela Justiça Trabalhista mediante nova análise de fatos e provas.



    Na situação especifica trazida à apreciação, portanto, que nada refere sobre a validade de per si da forma de contratação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização. 



    Colhe-se da decisão reclamada (eDoc 10, p. 11-15):



    “Considerando, que o magistrado sentenciante decidiu com acerto, clareza e objetividade, analisando os elementos fático-jurídicos e o conjunto probatório produzido nos autos, com profundidade e de forma circunstanciada, para formar seu convencimento, adoto como razões de decidir os elucidativos fundamentos expostos na decisão recorrida, acima transcritos, por questões de economia e celeridade processuais.



    Ademais, a despeito de o tema trazido ao conhecimento deste Juízo ad quem está recheado de argumentos de lado a lado, entendo que a tese autoral se reveste de maior robustez, posto que prova de forma convincente que o reclamante foi primeiro contratado pelo partido recorrente, através do preposto Sr. Diego Brandy, e só depois formalizada a sua condição de prestador de serviços.



    A sequência de e-mails trazida aos autos pela parte demandante, a despeito de os fatos terem ocorrido no longínquo ano de 2014, nos permite fazer um encadeamento lógico do que efetivamente ocorreu em relação á contratação do Sr. Marcelo Lyra pelo partido, ora recorrente.



    Do que foi relatado alhures, constata-se que o reclamante foi sondado para trabalhar na campanha do então candidato à Presidência da República em junho de 2014, por intermédio do Sr. Diego Brandy, publicitário contratado pelo PSB de forma direta sem que, na ocasião, se fizesse qualquer menção a empresas TURNO 2 COMUNICAÇÃO SPE LTDA. e MULTI ESPAÇO GALERIA E GALPÃO LTDA EPP, merecendo o destaque o fato de que, na ocasião (junho de 2014) apenas a segunda empresa existia de fato e direito, posto que a empresa TURNO 2 COMUNICAÇÃO SPE LTDA. só fora criada em 16 de julho de 2014, data posterior ao início da prestação dos serviços do ex-trabalhador falecido ao partido réu (em 30/06/2014).



    Na mesma linha do consignado em primeiro grau, entendo que as tratativas expostas através dos e-mais retrotranscritos não deixam qualquer margem de dúvida quanto ao fato de que "era o partido réu quem efetivamente contratava as pessoas para trabalharem na campanha, utilizando-se de uma empresa constituída às pressas (a TURNO 2), para dar um verniz de validade a tais contratações".



    Atente-se ainda para o fato de que o "de cujus" ao buscar orientações acerca das suas atribuições, apoio logístico para a aquisição de hospedagem e passagens aéreas, bem como das diretrizes de pagamento não eram dirigidas à qualquer das empresas citadas no presente litígio, mas sim a empregados do partido contratante "PSB", a exemplo do pedido formulado em 01 de julho de 2014 à empregada Cacilda através do seguinte endereço eletrônico (cacildapsb@gmail.com).



    Ainda na mesma linha do consignado em primeiro grau: "emerge claro que, em que pese as tratativas para contratação terem se iniciado em meados do mês de junho de 2014 (e-mail datado de 11/06/2014, fls. 153/154), efetivamente, o início da prestação dos serviços se deu em 30/06/2014, conforme e-mails de fls. 159, quando houve o "aceite" e repasse de diretrizes por parte do partido ao ex-trabalhador Marcelo Lyra".



    Assim, o depoimento prestado nestes autos pela única testemunha do reclamado (Rodrigo de Andrade Molina - Fls.: 1163 - Id 73a2aa) não teve força probante suficiente para desconstituir o que emergiu da documentação carreada aos presentes autos.



    No Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade sobre a forma, ou do contrato realidade, do qual se infere que o magistrado deve atentar ao que efetivamente ocorre, em detrimento de sua forma e aparência.



    Busca-se, em verdade, perquirir qual foi a real tratativa laboral vivenciada pelas partes, de modo que pouco imposta a aparência que a parte busca dar a uma determinada contratação.



    No caso, evidenciou-se a presença dos requisitos ínsitos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Presentes, concomitantemente, todos os elementos caracterizadores da relação empregatícia - trabalho realizado com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, o vínculo de emprego deve ser reconhecido.



    A ré insiste na tese que o Sr. Marcelo de Oliveira Lyra teria sido contatado pelo Sr. Diego Brandy para prestar serviços à candidatura presidencial do Sr. Eduardo Campos, à época dos fatos Presidente Nacional do PSB, para trabalhar como cinegrafista na campanha eleitoral do ano de 2014, vindo ambos a faleceram em um acidente aéreo ocorrido na cidade de Santos/SP.



    Entretanto, o conjunto probatório demonstrou que embora formalmente estabelecida a relação civil de mera prestação autônoma de serviços, na realidade, houve trabalho realizado por pessoa física com todos os requisitos do liame empregatício.



    Assim, não negada a prestação de serviços, competia à ré a contraprova de que tal relação não era empregatícia, nos termos dos artigos 373 do CPC e 818 da CLT, máxime porque o conjunto probatório trazido aos autos somente confirmou a tese obreira, o que autoriza a mantença do julgado que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes.



    Destarte, de acordo com as provas colhidas nos autos e bem avaliadas pelo julgador da VT de origem, restou constatada, que, de fato, o trabalho realizado pelo recorrido sempre esteve revestido de todos os requisitos exigidos pelo art. 3º da Carta Trabalhista, para configuração da relação empregatícia entre o reclamante e a primeira demandada, a exemplo da pessoalidade, subordinação, continuidade, e onerosidade, diante do que não vislumbro possibilida